Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE AFASTADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNA COM TRANSTORNO DE DÉFICT DE ATENÇÃO (TDAH). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença: nos termos do art. 178, II do Código de Processo Civil, o Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz. Assim, tendo em vista a menoridade relativa da consumidora, assistida pelos seus pais nos presentes autos, o Juízo de primeiro grau realizou a intimação do Ministério Público para todos os atos do processo, salvo para a apresentação de alegações finais. Ocorre que, com a superveniência da maioridade da parte no curso do processo, a causa que justificava a atuação do órgão ministerial desapareceu, motivo pelo qual não há nulidade na sentença que deixou de intimar o parquet para apresentação de alegações finais no processo, momento em que a parte já contava com mais de 18 (dezoito) anos, ainda mais quando verificado que o Ministério Público se manifestou sobre todos os atos do processo, inclusive quanto à prova pericial produzida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Mérito: é fato notório a necessidade de atendimento especial e individualizado aos estudantes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), tendo em vista a maior dificuldade de aprendizado quando expostos à métodos de ensino e avaliação ordinários, sendo essencial para o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do estudante a adaptação das rotinas estudantis às suas necessidades, garantindo-se a isonomia e inclusão do aluno que sofre tais limitações.
3. Embora a prova pericial tenha concluído pela ausência de adaptação da instituição de ensino às necessidades da estudante diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), as provas dos autos evidenciam conclusão inversa. Nesse esteio, impende consignar que, em atenção ao que preceitua o art. 479 do Código de Processo Civil, o Juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo Laudo Pericial produzido, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos de prova, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.
4. O conjunto probatório produzido nos autos não foi capaz de demonstrar que a instituição de ensino tenha deixado de realizar adaptação de suas rotinas escolares às necessidades da estudante, ainda mais quando se verificou diversas comunicações entre a escola e a família da aluna com vistas a organizar a melhor forma de submissão da discente às avaliações escolares necessárias para o aferimento do conhecimento obtido no respectivo ano letivo.
5. Não há falha na prestação de serviço por parte da instituição de ensino, no tocante à adaptação das avaliações aplicadas, ficando demonstrado que as necessidades da estudante foram observadas de forma individualizada pela escola.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.